Tribunal: TJDFT
Processo: 0744723-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. ÚLTIMO DOMICÍLIO DO AUTOR DA HERANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 33, STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimir órgão judiciário ou alterar a competência absoluta, conforme artigo 43 do Código de Processo Civil.
2. Na ação de inventário deve ser aplicada a norma inserta no art. 48 do CPC, que determina que a sucessão deverá ser aberta no último domicílio do falecido. trata de competência de natureza territorial, sendo, portanto, relativa.
3. É vedado ao Juízo realizar o controle de ofício de competência, a qual só pode ser modificada por meio de exceção (questão preliminar de contestação), nos termos dos arts. 64 e 65 do CPC e da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Considerando ser a opção do foro para ajuizamento da ação faculdade do autor antes do ajuizamento, ou impugnação do réu, em preliminar de contestação, não cabe o declínio de ofício da competência pelo Juízo, ainda que o foro em que proposta a ação de inventário não coincida com o último domicílio do de cujus.
5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.